Tribunal: TJSP
Processo: 1131299-50.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER – ação fundada na prescrição da cobrança relativa a dois contratos de abertura de crédito fixo – ação procedente em parte a fim de reconhecer a prescrição de um dos contratos, mas indeferindo a exclusão dos autores dos órgãos de proteção ao crédito e a liberação do veículo dado em garantia fiduciária – apelo de ambas as partes, insistindo

Ementa:
*INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA c.c. OBRIGAÇÃO DE FAZER – ação fundada na prescrição da cobrança relativa a dois contratos de abertura de crédito fixo – ação procedente em parte a fim de reconhecer a prescrição de um dos contratos, mas indeferindo a exclusão dos autores dos órgãos de proteção ao crédito e a liberação do veículo dado em garantia fiduciária – apelo de ambas as partes, insistindo o requerido no afastamento da prescrição e os autores no levantamento das restrições – prescrição quinquenal, eis que se trata de dívida fundada em instrumento particular - art. 206, §5o, I, do Código Civil – necessidade de levantamento das informações desabonadoras e do gravame sobre o veículo dado em garantia – demanda procedente – recurso do requerido improvido – recurso dos autores provido.*